Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. ANTERIOR À CITAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Os embargos à execução constituem ação autônoma, a tornar inadequada sua interposição como forma de defesa.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.